Tribunal: TJSP
Processo: 1028024-67.2019.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, POR DESERTA, NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO, APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA EFETUAR O PREPARO, SEM ATENDIMENTO NO PRAZO OUTORGADO – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO.